Tribunal: TJES
Processo: 5000403-16.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-16.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000403-16.2024.8.08.0042

ORIGEM:
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDO:
SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULOS SUCESSIVOS ENTRE 2019, 2020 E 2022. CONTRATOS SEM RELAÇÃO DE CONTINUIDADE TEMPORAL E/OU QUE NÃO EXTRAPOLAM O LIMITE LEGAL. CONTRATAÇÕES QUE NÃO PADECEM DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias e condenou o Município ao depósito do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Requerida, ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, na qual a autora afirma ter atuado como professora MAMPA, sob regime de designação temporária, nos anos de 2019, 2020 e 2022, com base em sucessivos contratos administrativos. Sustenta que tais contratações afrontam o art. 37, IX, da Constituição Federal, por desvirtuarem a hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório correspondente ao FGTS devido em todo o período trabalhado, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificar se os contratos temporários firmados entre as partes, todos precedidos de processo seletivo simplificado, por prazos determinados e amparados em legislação municipal, configuram burla à regra do concurso público, apta a ensejar a declaração de nulidade dos vínculos com fundamento no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e, por conseguinte, o direito da autora ao recebimento de FGTS (ou indenização equivalente).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observo que a Recorrida destacou como objeto da controvérsia a contratação temporária entre os períodos de fevereiro/2019 a dezembro/2020 e, posteriormente, uma contratação de fevereiro a julho/2022, no cargo de professora.
(5). Ocorre que, especificamente quanto aos período de fevereiro/2019 a dezembro/2020 e, posteriormente, fevereiro a julho/2022, constata-se que a Recorrida não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrente, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, possuindo vigência inferior a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contratos temporários, apta a ensejar o direito ao FGTS com base no art. 19A da Lei nº 8.036/1990, exige a demonstração de que a Administração se valeu da contratação por tempo determinado para suprir necessidades permanentes, mediante sucessivas renovações que desfigurem a precariedade do vínculo e configurem burla ao concurso público, o que não se verifica quando os vínculos são espaçados no tempo, com prazos certos e duração global inferior ao permissivo legal, previsto na legislação de regência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)